Tribunal: TJSP
Processo: 1004444-79.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – Pretensão do autor de reforma da r.sentença que não reconheceu abusividade nos descontos realizados em seu benefício previdenciário – Descabimento – Hipótese em que a instituição financeira comprovou a solicitação formal do cartão de crédito, conforme previsto no artigo 15, inciso I da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 –

Ementa:
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – Pretensão do autor de reforma da r.sentença que não reconheceu abusividade nos descontos realizados em seu benefício previdenciário – Descabimento – Hipótese em que a instituição financeira comprovou a solicitação formal do cartão de crédito, conforme previsto no artigo 15, inciso I da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Ausência de vícios na contratação – Montante efetivamente disponibilizado ao autor - Abusividade não reconhecida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000026229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1004444-79.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru,
em que é apelante JOSÉ CARLOS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos
termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencidos o 2o Des. que declara voto
e o 4o Des. " de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente), HERALDO DE
OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30085
APEL.No: 1004444-79.2019.8.26.0071 (2)
COMARCA: BAURU
APTE.: JOSÉ CARLOS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: BANCO BMG S/A
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL Pretensão do autor de reforma
da r.sentença que não reconheceu abusividade nos descontos
realizados em seu benefício previdenciário Descabimento
Hipótese em que a instituição financeira comprovou a
solicitação formal do cartão de crédito, conforme previsto no
artigo 15, inciso I da Instrução Normativa INSS/PRES no
28/2008
Ausência de vícios na contratação
Montante
efetivamente disponibilizado ao autor - Abusividade não
reconhecida RECURSO DESPROVIDO.
Irresignado
com
o
teor
da
respeitável
sentença de fls. 249-254, que julgou improcedentes pedidos
de declaração de nulidade de cláusula contratual, de
revisão contratual e de repetição de indébito, formulados
em demanda movida em face de Banco BMG S/A, apela o autor,
José Carlos Pereira (fls. 258-271).
Sustenta,
em
apertada
síntese,
que
a
legislação especial limita o custo efetivo total em 3,36%
ao mês, o que não teria sido observado pelo banco réu.
Acrescenta que não é permitida a sistemática
do cálculo por rotativo, que não permite a amortização do
saldo devedor principal.
Postula, por fim, a reforma da r. sentença
recorrida.
Recurso bem processado, com resposta (fls.
307-320).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a Lei no 10.820/2003 prevê a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilidade de autorização de consignações em benefício
previdenciário decorrentes de “I - a amortização de
despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II -
a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão
de crédito” (art. 6o, §5o).
E, como bem observou o d. juiz singular,
ficou demonstrada nos autos do processo a efetiva
contratação do cartão de crédito pelo autor.
Os termos da contratação são claros, havendo
diversas menções à adesão a cartão de crédito no
instrumento e também expressa previsão das taxas de juros
praticadas e ainda autorização para reserva de margem
consignável e desconto em benefício previdenciário (fls.
171-181).
Nos termos do artigo 2o, inciso XIII da
Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de
2008, é denominada Reserva de Margem Consignável RMC, “o
limite reservado no valor da renda mensal do benefício
para uso exclusivo do cartão de crédito”.
Dispõe o artigo 15 da mesma Instrução
Normativa que:
Art.
15.
Os
titulares
dos
benefícios
previdenciários de aposentadoria e pensão por
morte, pagos pela Previdência Social, poderão
constituir RMC para utilização de cartão de
crédito, de acordo com os seguintes critérios,
observado no que couber o disposto no art. 58
desta Instrução Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer
após a solicitação formal firmada pelo titular
do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição
financeira: emitir cartão de crédito adicional
ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou
anuidade (grifos nossos).
No caso em exame, a instituição financeira
trouxe aos autos do processo documento comprobatório da
solicitação formal firmada pelo beneficiário, de modo que
houve o cumprimento da exigência prevista pelo artigo 15,
inciso I da Instrução Normativa INSS/PRES no28 de 2008.
Assim, a contratação do cartão de crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no caso ora examinado, não foi imposta pelo banco, mas
autorizada pela própria lei n. 10.820/03, a qual destinou
5% de margem consignável exclusivamente para o pagamento
de débitos decorrentes da utilização do cartão.
Assim,
conclui-se
pela
regularidade
da
contratação e, consequentemente, pela inexistência de
dever de restituir os valores pagos ou de declarar a
nulidade contratual.
Houve
a
efetiva
autorização
para
a
contratação do empréstimo, com a liberação do valor
mutuado em conta corrente do autor (fls.187-191).
Por fim, ausentes fundamentos mais concretos
que deveriam ser apresentados pelo autor, não há nos autos
do processo indícios de que o débito seria eternizado; não
estando demonstrado que o pagamento mínimo da fatura seria
suficiente apenas para abatimento dos juros incidentes
sobre a operação, sem nunca ser adimplido o principal.
Quanto
à
taxa
de
juros
prevista
no
instrumento assinado, esta se mostra bastante inferior
àquela
usualmente
praticada
pelas
instituições
financeiras.
Além disso, com relação às Portarias do INSS
que impõem limites para as taxas de juros, de modo que
expressem o custo efetivo total do contrato (Portaria
1.016 de 6 de novembro de 2015, Portaria 536 de 31 de
março de 2017 e Portaria 1959 de 8 de novembro de 2017),
verifica-se que também não houve cobrança de encargos em
desconformidade com o autorizado pela autarquia (fls.
192-216).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso;
desprovido
o
recurso,
ficam
os
honorários
advocatícios majorados para o equivalente a 15% do valor
da causa; observada a gratuidade da justiça concedida ao
autor.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45210
Apelação Cível no 1004444-79.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: José Carlos Pereira
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ousei divergir da D. Maioria, pois entendo
que o contrato firmado no presente caso é típico
consignado com
previsão de
descontos diretamente no
benefício do INSS e desrespeita a norma consumerista,
impondo ao mutuário dívida impagável, de forma que
possibilita a aplicação do art. 51, inciso IV Código de
Defesa do Consumidor com declaração de nulidade das
cláusulas abusivas.
A parte autora ingressou com a presente
ação, afirmando que buscou com a requerida a contratação
de
empréstimo
consignado
comum,
assinando
entretanto
contrato de cartão de crédito consignado com descontos em
seu benefício previdenciário sob a alcunha de reserva de
margem consignada, lhe impondo dívida impagável. Pleiteou
a revisão do contrato e a repetição do indébito.
O feito foi sentenciado, com a improcedência
da ação, insurgindo-se o apelante, buscando a sua reforma.
Preliminarmente,
observo
que
a
relação
estabelecida entre as partes é de consumo.
No caso, é plenamente viável a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as atividades
desempenhadas pelas Instituições Financeiras se inserem no
conceito de serviços ao consumidor, nos termos do artigo
3o, § 2o, da Lei n.o 8078/90:
“§
2o - Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
A atividade desenvolvida pelo banco requerido enquadra-se perfeitamente nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legislação acima citada, como prestação de serviços, e
coloca ao mercado consumidor o dinheiro e demais serviços
que presta, a todos que assim necessitam.
Mesmo porquê não se discute mais que os
contratos firmados com as instituições financeiras, tem
incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme
Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça, com se
seguinte verbete:
“O
Código
de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável às Instituições Financeiras”.
Neste contexto, o ônus da prova compete,
exclusivamente, ao banco requerido, conforme estabelece o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso
VIII, e de acordo com o artigo 14 e parágrafos, do mesmo
diploma legal.
A responsabilidade do fornecedor por fato do
serviço é objetiva, apenas podendo ser afastada caso
comprovada a inexistência do defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
Neste âmbito, cumpre destacar o cabimento da
inversão do ônus da prova na espécie, para o fim de buscar
a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nas
situações em que ficar evidenciada a hipossuficiência
deste e a verossimilhança de suas alegações.
Assim sendo, cabia à instituição financeira,
comprovar a relação comercial existente entre as partes e
a autorização expressa do cliente para efetivar a reserva
de margem consignável por cartão de crédito.
A requerida apresentou termo de adesão de
cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para
desconto em folha (fls. 171/173), cédula de crédito
bancário
(fls.
174/177),
documentos
pessoais
(fls.
178/180), Extratos de pagamentos INSS (fls. 181), proposta
de contratação de saque mediante utilização do cartão de
crédito consignado imitido pelo BMG (fls. 182), cédula de
crédito bancário (fls. 183), documentos pessoais (fls.
184/186), TED no valor de R$ 3.177,84 (fls. 187), TED no
valor de R$ 144,00 (fls. 188), TED no valor de R$ 69,00
(fls. 189), TED no valor de R$ 129,00 (fls. 190), TED no
valor de R$ 283,39 (fls. 191), faturas de cartão (fls.
192/216), e jurisprudência (fls. 217/243), restando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato devidamente assinado, portanto, incontroverso que
a parte autora firmou de livre e espontânea vontade
contrato de cartão de crédito consignado, cujo termo deixa
clara a maneira como os descontos seriam efetuados mês a
mês.
O autor não questiona o recebimento do valor
relacionado ao empréstimo em questão, sustentando que não
pretendia contratar cartão de crédito consignado e da
forma como lhe foi imposta a contratação, aderiu a dívida
impagável.
Cabe observar que da análise dos documentos
juntados pela instituição financeira, em especial das
faturas de fls. 192/216, não restou demonstrada qualquer
compra com o cartão de crédito, mas tão somente os saques
de R$ 3.177,84 em 14.10.2015 (fls. 192) e de R$ 144,00 em
31.05.2017 (fls. 212), e em novembro de 2017, mesmo com os
débitos regulares em torno de R$ 117,20, restava ainda um
saldo de R$ 3.217,62.
Assim, evidente que se trata de contrato
desproporcional e abusivo porque, da forma como foi
estipulado, nunca será quitado, uma vez que o valor do
débito consignado não é suficiente sequer para cobrir os
encargos financeiros de cada mês, sendo certo que os
pagamentos
estão
sendo
descontados
do
benefício
previdenciário, de forma mensal, há anos, de forma
ininterrupta.
O art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: ...
IV Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé
ou a equidade”.
Portanto,
é
de rigor
a
declaração de
nulidade das cláusulas abusivas dos contratos, com o
recalculo dos valores devidos.
Nesse sentido:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO
- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - contratação -
abusividade - reconhecimento - burla AO limite de 30% dAS
operações
de
empréstimo
consignado
-
instituição
financeira - má-fé sintomática - devolução em dobro -
cabimento - valor - utilização para amortização do
empréstimo - sentença - alteração. DANO MORAL - NÃO
CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE OFENSA A
DIREITO DA PERSONALIDADE - ATO -NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA
PSÍQUICA. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Apelação 1000377-55.2018.8.26.0411; Relator (a): Tavares
de Almeida; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro
de
Pacaembu
- 2o
Vara;
Data
do
Julgamento:
08/11/2018; Data de Registro: 08/11/2018)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

Alegação
de
cobranças
indevidas
sobre
benefício
previdenciário em razão de cartão de crédito com uso da
Reserva de Margem Consignável (RMC) alegadamente não
contratado
Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do
CDC) Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou
desconto continuado de valores mínimos, além daqueles
relativos à parcela do empréstimo. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Inocorrência
Danos não comprovados. Mero
dissabor que não resulta no dever de indenizar. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
1001301-66.2017.8.26.0390;
Relator
(a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data
do Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO,
DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO
DO PRINCIPAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. CONDUTA
ABUSIVA DO BANCO
Autor que alega não ter firmado
contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de
Margem Consignável em benefício previdenciário
Banco
requerido que não demonstrou a devida disponibilização de
informação para que o aposentado tivesse subsídios que
ensejassem
decidir
efetivamente
pela
modalidade
ora
contratada (mútuo ou cartão de crédito)
Incidência do
art. 51,
IV
do
Código de Defesa do
Consumidor

Necessidade de adequação do contrato para a modalidade
regular de empréstimo consignado, com recálculo do valor
do débito, sem condenação à devolução duplicada de
valores, porque ausente má-fé do banco apelado. 2. DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MORAIS
Inocorrência
Descontos advindos de contrato
diverso daquele que almejava contratar, por si só e
dissociada de outros elementos de prova, não se mostra
suficiente para a configuração do dever de indenizar -
Precedentes, inclusive desta c. Câmara. SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP;
Apelação
1002841-77.2018.8.26.0047;
Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado;
Foro
de
Assis
- 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018)
Desta forma, pelo meu voto, a r. sentença
ficaria parcialmente reformada para julgar parcialmente
procedente a ação, determinando-se que os valores pagos a
título de RMC sejam considerados para amortização do
débito
originário
do
empréstimo,
mantendo-se
o
cancelamento do cartão de crédito e recalculo da forma de
pagamento
desse
empréstimo,
visando
o
seu
término,
respeitado o percentual consignável em relação ao valor
líquido da aposentadoria da parte autora (5%), mesma
margem utilizada para os descontos já efetuados.
Ante o exposto, pelo meu voto, daria parcial
provimento ao recurso para o fim acima.
HERALDO DE OLIVEIRA
2o Desembargador
amn

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
FA0C9D0
6
9
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
FA585A8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004444-79.2019.8.26.0071 e o código de confirmação da tabela acima.